Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar da alegação de insuficiência probatória, percebe-se que os autos são compostos por uma gama de provas (como laudos e depoimentos) que se mostram suficientes e harmônicos para embasar o decreto condenatório.

2. É evidente afirmar que nos crimes contra o patrimônio, exatamente como no caso em análise, a afirmação da vítima possui especial importância, mormente quando essas afirmações encontram estribo nas demais provas carreadas aos autos.

3. Se a versão apresentada pelo acusado sobre os fatos, no sentido de que teria saído do mercado sem nenhum produto, porque não conseguiu encontrar o que desejava, mostra-se completamente destoante das outras provas colhidas em juízo, matem-se a condenação.

4. No Brasil, vige o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, partindo-se do caso concreto que lhe foi trazido a exame, e depois de apresentadas as provas e argumentos pelas partes, tem o julgador plena liberdade para decidir a respeito de seu conteúdo da maneira que considerar mais propícia – de acordo com seu convencimento – e tendo como limites os parâmetros trazidos pela lei e pela Constituição. Isso constitui a fundamentação das decisões judiciais exigidas pelo ordenamento.

5. Recurso conhecido e não provido.